Tribunal: STF
Processo: RHC 63786
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-03-14
Data de publicação: 1986-03-14

Ementa:
- RÉU MENOR. INTERROGATÓRIO. CURADOR: AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, MAS REALIZAÇÃO ANTECIPADA DO INTERROGATÓRIO. E DE CONCEDER-SE O 'HABEAS CORPUS' PARA QUE O PROCESSO FIQUE ANULADO, SE AO INTERROGATÓRIO DO RÉU MENOR NÃO ESTEVE PRESENTE CURADOR E O ATO FOI ANTECIPADO SEM QUE DE TAL ANTECIPAÇÃO TIVESSE SIDO INTIMADO O ADVOGADO. PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO A SER POSTO EM LIBERDADE O PACIENTE, SE TAL MEDIDA JA FOI ADOTADA PELO JUIZ.